Tribunal: CARF
Processo: 10825.720986/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720986/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.476 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SANTA CANDIDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INEXISTENTE.
Não é nulo o acórdão que enfrenta todas as matérias que, em tese, são capazes
de infirmar a conclusão do julgado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não comportam conhecimento os argumentos que não atacam os fundamentos
da decisão administrativa.
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para pronunciar-se sobre matérias de Ordem
Constitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e em não conhecer das demais matérias recursais.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720986/2012-30
Fl. 5910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720986/2012-30

Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
1.1. Tratam-se de declarações de compensação de créditos decorrentes de decisão
judicial que considerou “inconstitucional a modificação da base de cálculo, nos termos do art.
3o, § 1o da Lei no 9.718/98, tão somente em relação à Cofins” (transito em julgado, agosto de
1997).
1.2. A DRF Bauru não homologou as compensações efetuadas pela Recorrente
por insuficiência probatória. Pormenorizando, para a fiscalização não basta um simples cálculo
do quanto das contribuições incidiram sobre receitas financeiras para se fixar o valor a restituir.
Para se fixar o indébito tributário em primeiro lugar deve ser apurado o quanto deveria ser
recolhido de contribuições não cumulativas sob a égide da LC 70/91 e o quanto foi efetivamente
recolhido no período. Para se chegar ao valor a restituir, portanto, necessário que a Recorrente
apresente toda a documentação solicitada pela fiscalização, nomeadamente:
1.2.1. Prova das saídas com CFOP 5.99 e 6.99, pois apenas a indicação do CFOP
é insuficiente para demonstrar que as mercadorias destinavam-se ao CEAGESP e
à CONAB, sendo, inclusive, impossível saber a destinação futura da mercadoria
enviada ao CEAGESP e à CONAB;
1.2.2. A totalidade das notas fiscais emitidas com o CFOP 5.99.1 e 6.99.1 para a
demonstração de que tratam-se todas de devolução de mercadoria em
consignação;
1.2.3. Prova de que as mercadorias vendidas com fim específico de exportação
destinaram-se ao exterior (enviadas à armazém alfandegado ou para embarque),
sendo insuficiente para tanto notas fiscais de remessa simbólica em que figura
como destinatária uma empresa que não é Trading ou Comercial Exportadora, até
mesmo porque em parte delas (CFOPs 711, 716, 7101, 586, 686, 5922) não foram
localizados no sistema da RFB (SISCOMEX) a exportação correspondente;
1.2.3.1. Prova da comprovação do reconhecimento das receitas de
exportação registradas com CFOP 5.86 e 6.86 no livro diário, sendo
insuficiente para tanto as notas fiscais e a comprovação da exportação por
meio do SISCOMEX.
1.2.4. Ao final, a fiscalização também glosou as notas de venda de exportação
emitidas posteriormente às notas de remessa, por entender que tal procedimento é ilegal.
1.3. Em inconformidade a Recorrente alega que:
1.3.1. Apresentou todos os documentos e informações solicitadas pela
fiscalização;
Fl. 5911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720986/2012-30

1.3.2. As questões acerca da comprovação das exportações em nada guardam
relação com a base de cálculo da COFINS que é o faturamento;
1.3.3. “Sob o pretexto de fiscalizar a empresa Manifestante, extrapolou os limites
legais para exercer um “terrorismo fiscal” intimidatório, exigindo o cumprimento
de obrigação acessória não prevista em lei” nomeadamente, o preenchimento de
planilhas na forma exigida pela fiscalização;
1.3.4. Violação ao princípio da eficiência por falta de capacitação técnica dos
Auditores no caso em voga;
1.3.5. “A pretensão, do Fisco, em visar, maior arrecadação, mediante a não
homologação do direito creditório, líquido, certo e incontestável, desfere
verdadeiro atentado, contra, o patrimônio, da Manifestante, em evidente violação
do princípio da razoabilidade e proporcionalidade”;
1.3.6. Violação ao princípio da verdade material.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto julgou improcedentes os argumentos lançados em
Manifestação de Inconformidade, em decisão com os seguintes fundamentos:
1.4.1. “Em nenhum momento foi objeto do provimento jurisdicional o montante do
crédito a que a interessada teria direito, nem mesmo se havia algum direito de
crédito, mas tão somente lhe foi assegurada a possibilidade jurídica de ter seus
valores de Cofins calculados no período abrangido pela incidência da Lei no
9.718, de 1998 na forma da Lei Complementar no 70, de 1991”;
1.4.2. “Solicitada a compensação administrativa do suposto crédito reconhecido
judicialmente, cumpre à interessada o ônus de comprová-lo, tanto pela origem,
quanto pelo mérito”;
1.4.3. “A habilitação resume-se às verificações preliminares sobre o crédito, e
não implica o seu reconhecimento em si”;
1.4.4. “Em análise à planilha demonstrativa da base de cálculo da Cofins juntada
à e-fls. 72/73 , verificou a auditoria que a interessada calculara os valores
pleiteados somente sobre as receitas financeiras, mas como haviam outras
rubricas ali indicadas que poderiam estar ou não incluídas na base de cálculo
aplicável, diligenciou junto à interessada para obter as informações
indispensáveis à verificação do direito de crédito pleiteado”;
1.4.5. “A autoridade administrativa não dispõe de competência para apreciar
alegações de inconstitucionalidade e/ou invalidade de normas”;
1.4.6. “A contribuinte não apresenta qualquer esclarecimento ou documento
adicional para suprir as exigências que lhe foram apontadas ou contrapô-las,
optando apenas por alegar a ilegalidade do procedimento de verificação do
crédito”;
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720986/2012-30

1.4.6.1. “Ademais, ela não apresenta qualquer demonstração de como os
elementos já apresentados seriam suficientes para o reconhecimento do
crédito, e nem mesmo aponta qualquer irregularidade nas diversas
planilhas acostadas aos autos que foram elaboradas pela auditoria”
1.4.7. Exportações configuram-se como faturamento, assim, “acaso verificada
que uma operação de venda de mercadorias para o exterior não se efetivou, ou
que não houve o fim específico de exportação em operação de venda à comercial
exportadora, incide regularmente a contribuição sobre tais operações”.
1.5. Intimada, a Recorrente apresentou Voluntário, em que narra:
1.5.1. Nulidade do Acórdão da DRJ porquanto “baseou-se unicamente em
questões de competência, deveres, subordinação e independência das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento”;
1.5.2. Nulidade por violação ao princípio da verdade material;
1.5.3. “Causa profunda estranheza e até estupor o fato de que mesmo estando
com o direito de crédito posto à sua disposição pelo Poder Judiciário, de forma
concreta, a Manifestante dele abriu mão confiando nos mecanismos oferecidos
pela Receita Federal do Brasil, sem que, entretanto, viesse a lograr êxito em sua
empreitada em face do extremo rigor atribuído aos aspectos meramente formais
do instituto da compensação e principalmente em face da total ausência de
proteção dos direitos dos administrados com o fito de facilitar o exercício de seus
direitos e o cumprimento de suas obrigações”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de declaração de compensação de créditos de COFINS obtidos ante
decisão judicial transitada em julgado. Habilitado o crédito e protocolada a compensação a
fiscalização solicitou à Recorrente esclarecimentos sobre a base de cálculo da COFINS do
período. Isto porque, para a fiscalização, parte das exportações (diretas e indiretas), das
devoluções e remessas de mercadorias para armazéns gerais não estavam devidamente
demonstradas (nos termos do item 1.2.1 e seguintes desta peça). Não demonstrada a natureza das
operações acima, a fiscalização majorou a base de cálculo da COFINS, como se as receitas não
demonstradas faturamento fossem, o que (muitas reservas pessoais à parte) encontra-se de
acordo com a Súmula CARF 159:
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720986/2012-30

Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
2.2. Sem prejuízo de no curso do procedimento fiscal a Recorrente ter
apresentado razões que justificam a tomada dos créditos glosadas pela fiscalização (isto é, de ter
apresentado justificativa da suficiência da força probante dos documentos que apresentou), em
Manifestação de Inconformidade, passa apenas a manejar as matérias de direito descritas no item
1.3 desta peça:
1.3.1. Apresentou todos os documentos e informações solicitadas pela fiscalização;
1.3.2. As questões acerca da comprovação das exportações em nada guardam relação
com a base de cálculo da COFINS que é o faturamento;
1.3.3. “Sob o pretexto de fiscalizar a empresa Manifestante, extrapolou os limites legais
para exercer um “terrorismo fiscal” intimidatório, exigindo o cumprimento de
obrigação acessória não prevista em lei” nomeadamente, o preenchimento de planilhas
na forma exigida pela fiscalização;
1.3.4. Violação ao princípio da eficiência por falta de capacitação técnica dos Auditores
no caso em voga;
1.3.5. “A pretensão, do Fisco, em visar, maior arrecadação, mediante a não
homologação do direito creditório, líquido, certo e incontestável, desfere verdadeiro
atentado, contra, o patrimônio, da Manifestante, em evidente violação do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade”;
1.3.6. Violação ao princípio da verdade material.
2.3. Ao receber a Manifestação, a DRJ além de ter se debruçado sobre todas as
matérias de direito, destacou que o motivo da glosa no processo em voga era de fato, isto é,
prova de que parte das exportações (diretas e indiretas), das devoluções e remessas de
mercadorias para armazéns gerais eram, de fato, exportações, devoluções e remessas (o que já
demonstra inexistir qualquer NULIDADE no Acórdão).
2.4. Mesmo instada por três vezes (procedimento fiscal, despacho decisório,
Acórdão da DRJ) a apresentar provas das operações (ou, no mínimo, dizer porque as provas que
apresentou são suficientes a tanto), a Recorrente quedou-se absolutamente silente neste ponto,
preferindo discutir em Voluntário - além da nulidade já afastada – teses absolutamente genéricas,
sem contato com os autos - o que já recomendaria seu não conhecimento (a impugnação deve ser
específica, art. 17 do Decreto 70.235/72) – todas elas de ordem Constitucional – fato que,
também, impede sua apreciação.

3. Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e não conheço do Voluntário no
mério.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 5914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720986/2012-30

Fl. 5915
DF CARF MF
Original